Tribunal: TJMT
Processo: 1011620-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
VISTOS,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Luiz Felipe de Oliveira Gonçalves, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde 25 de outubro de 2019, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II e 2o-A, I, c/c art. 329 na forma do art. 69 todos do Código Penal.
Alega-se que da prisão, já se passaram 217 (duzentos e dezessete) dias, sendo que já fora redesignada audiência de instrução e julgamento por 3 (três) vezes sob a justificativa de teletrabalho, contudo, trata-se de réu preso ao qual não pode ficar aguardando por tempo indefinido, várias redesignações da audiência.
Sustenta que, considerando o aumento de casos e a estimativa de que a atual pandemia tende a crescer no estado de Mato Grosso, por certo que será prorrogado outras vezes, o que caracteriza constrangimento ileal, já que está preso por tempo superior ao que determina a lei, sem que a instrução tenha sido concluída.
Argumenta que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, pois que não há motivos fortes que demonstrem que a liberdade do paciente constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o periculum libertatis, não podendo eventual pena ser antecipada, pois afronta o princípio da presunção da inocência.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 44615467).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a existência do excesso injustificado de prazo alegado, ou, caso haja, que este decorra por indolência ou desídia do Poder Judiciário. Em face disso, foram solicitadas informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:
“Informo que no auto prisão em flagrante n.o 2490- 82.2019.811.0022, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal.
A decisão proferida no mesmo dia homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente Luís Felipe de Oliveira Gonçalves e o indiciado Paulo Henrique Santos de Andrade, sob o fundamento de estar suficiente demonstrado a materialidade e indícios de autoria do flagranteado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, havendo sério risco da reiteração criminosa.
Após as devidas comunicações os referidos autos foram arquivados.
Com a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público distribuiu a Ação Penal n. 2522-87.2019.811.0022 oferecendo denúncia em desfavor do paciente Luis Felipe de Oliveira Gonçalves e o indiciado Paulo Henrique Santos de Andrade, em 1.11.2019, atribuindo-lhe a suposta pratica dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida em 08 de novembro de 2019 (ref. 3).
Os réus foram regularmente citados em 21 de novembro de 2019 (ref. 11).
A defesa do réu Paulo Henrique apresentou a resposta à acusação em 5 de dezembro de 2019 (ref. 18).
A defesa do paciente Luis Felipe apresentou a resposta à acusação em 16 de dezembro de 2019 (ref. 29).
A decisão de ref. 36 (15.01.2020), por não haver arguição de preliminar pela defesa e por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, designou audiência de instrução para o dia 05 de março de 2020.
Ante a impossibilidade do comparecimento da representante do Ministério Público na audiência, esta foi redesignada para o dia 27 de março de 2020 (ref. 63).
Contudo, ante a suspensão das audiências em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a audiência foi redesignada novamente para o dia 08 de maio de 2020 (ref. 89).
Tendo em vista a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), fora redesignada a audiência para o dia 16 de junho de 2020, (ref. 111).
Em decisão de ref. 130 (04.06.2020), ante a impossibilidade pela realização da audiência por ainda perdurar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, haja vista que fora determinado o fechamento das portas do Palácio da Justiça, determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto a realização da audiência por videoconferência por meio do aplicativo Microsoft Teams, para a data de 16 de junho de 2020.
Por fim, os autos se encontram aguardando a realização da audiência por videoconferência.
O que me cumpria informar no momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que entender necessários” (sic-Id. 46667990).
Na hipótese, considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia da paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, observa-se que o processo foi devidamente impulsionado, e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada em razão de força maior, decorrente da suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, de forma que não há evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva da paciente e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados com respectivas datas, esclarecendo ainda quanto a realização da audiência marcada para o dia 16-06-2020, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.